Tribunal: TJSP
Processo: 1012864-32.2023.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Ação declaratória de rescisão contratual c.c. danos morais. Pedido de justiça gratuita. Pessoa física. Deferimento. Proposta de Participação em Grupo de Consórcio. Alegação de promessa de contemplação imediata. Ausência de prova nesse sentido. Existência de advertência no contrato de que não há comercialização de cota contemplada. Descabimento. Dano moral não configurado. Sentença mantida nos

Ementa:
Ação declaratória de rescisão contratual c.c. danos morais. Pedido de justiça gratuita. Pessoa física. Deferimento. Proposta de Participação em Grupo de Consórcio. Alegação de promessa de contemplação imediata. Ausência de prova nesse sentido. Existência de advertência no contrato de que não há comercialização de cota contemplada. Descabimento. Dano moral não configurado. Sentença mantida nos termos do art. 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal. Recurso parcialmente provido apenas para deferir a gratuidade.